Tribunal: TJMT
Processo: 1001859-85.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001859-85.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA KERNISKI - CPF: 927.011.751-00 (REQUERENTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRANSITO EM JULGADO – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO E PENA CONSERVADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
– PRETENSÃO –
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MOTIVAÇÕES IDÔNEAS – REEXAME DOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS NO ACÓRDÃO QUANTO À DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Inexistindo erro na dosimetria da pena do revisionando, ou afronta ao texto expresso da lei, e muito menos novas circunstâncias que autorizem a diminuição da reprimenda, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova e matérias julgadas (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000), tampouco
“para ensejar uma nova oportunidade para reapreciação do cálculo de pena”
(TJMT, RvC N.U 1014543-47.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal proposta por
Simone Aparecida Kerniski
contra r. sentença prolatada pela Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação Penal nº 0001777-53.2012.8.11.0087 (Código 82443 – Autos Físico 65/2012), que a condenou pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico (art. 33,
caput
e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003), a uma pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1530 (mil quinhentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Objetiva o redimensionamento da pena imposta, sustentando que a exasperação das penas-base não possui fundamentação idônea.

Assim, requereu a redução da pena-base imposta à requerente em relação a todos os crimes pelos quais foi condenada bem como seja oficiado ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT a fim de comunicá-lo do acórdão proferido. (id. 117388482).

Não houve pedido de liminar.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela
extinção do processo sem resolução do mérito
; se admitida a ação, pela
improcedência
do pedido revisional (id. 118020492), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Revisão Criminal – Alegada ausência de fundamentação da pena base. Improcedência. Pena basilar devidamente fundamentada tanto na sentença como no recurso de apelação interposto pela defesa da requerente e do corréu. Dosimetria que apesar de impugnada pela defesa do corréu, foi, totalmente reanalisada em relação à requerente pela Segunda Câmara Criminal desse e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação nº 160070/2014, em acórdão conclusivo no sentido do acerto da dosimetria basilar da pena-base, aplicada em patamar adequado e proporcional à realidade fática dos autos. Revisão que se revela típica repetição da matéria discutida em apelação.
Parecer pela extinção do feito sem exame do mérito e se conhecida pela improcedência do pedido revisional
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de
revisão criminal proposta por
Simone Aparecida Kerniski
contra r. sentença prolatada pela Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação Penal nº 0001777-53.2012.8.11.0087 (Código 82443 – Autos Físico 65/2012), que a condenou pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico (art. 33,
caput
e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003), a uma pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1530 (mil quinhentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Objetiva o redimensionamento da pena imposta, sustentando que a exasperação das penas-base não possui fundamentação idônea.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 19 de junho de 2015, encartado nos autos (id. 117388487).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Embora a requerente tenha apontado o inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal como fundamento da revisão, não arguiu na inicial tema pertinente a essa causa de pedir.

Não há qualquer insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva, pois a requerente somente pugna quanto a dosimetria da pena, mas não apontou nenhuma circunstância que pudesse determinar a diminuição da pena, limitando-se a rediscutir as provas dos autos, questões as quais já foram objeto da Apelação Criminal nº 160.070/2014.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Acerca da matéria em debate, pertinente é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

E não destoam os julgados deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ALEGADA A VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – ARGUMENTOS QUE NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – CULPABILIDADE EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR ADEQUADO PARA ATINGIR AS FINALIDADES DA PENA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A valoração deletéria das circunstâncias judiciais demanda fundamentação adequada, pautada em elementos concretos, para fins de recrudescimento da sanção bailar. Não sendo este o caso, não há falar em nulidade do julgamento, mas mera correção da sentença, haja vista a devolução da matéria ao Tribunal, oportunidade em que deverão ser decotadas aquelas avaliações genéricas que reproduzem características inerentes ao tipo penal em análise. Uma vez demonstrada que a culpabilidade do agente extrapolou o que comumente ocorre no crime de receptação, especialmente porque transportava o automóvel subtraído para a Bolívia, imperioso o recrudescimento da sanção basilar. Parcial procedência da ação”
(TJMT, RvC 91860/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016).

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROPALADO ERRO JUDICIÁRIO NA DOSIMETRIA DA PENA – SUBSISTÊNCIA PARCIAL – MANIFESTA ERRONIA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INEQUÍVOCA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – UMA DAS QUALIFICADORAS SE PRESTA A QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA A SER AQUILATADA ENQUANTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – REPRIMENDA BASILAR QUE DEVE SER FIXADA EM FINA SINTONIA COM O NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS – ATENUANTE INOMINADA INCIDENTE NA ESPÉCIE – ARBITRARIEDADE JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]”
(TJMT, RvC 45874/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fáticoprobatório”
(AgRg no REsp 1492977/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021)

Pois bem.

A requerente foi condenada à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1530 (mil, quinhentos e trinta) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos a ser cumprida em regime inicial fechado.

Foi interposto recurso de apelação n. 160.070/2014 pela requerente e pelo corréu Vanderlei Pereira Santana, julgando perante a Segunda Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Pedro Sakamoto, restando assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR – NULIDADE POR JUNTADA TARDIA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE –
QUANTUM
ADEQUADO PARA COLIMAR AS FINALIDADES DA PENA – CONCESSÃO DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A juntada tardia das interceptações telefônicas não implica em cerceamento de defesa quando propiciado às partes novo prazo para a análise da prova e para a apresentação das alegações finais, mormente na hipótese em que não ficou demonstrado prejuízo concreto.

Uma vez comprovada a materialidade a autoria delitiva, não se pode falar em acolhimento do pleito absolutório.

Tratando-se de pena-base aplicada em patamar adequado e proporcional à realidade fática dos autos, inviável a redução do
quantum
impingido.

Considerando a quantidade da pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, imperiosa a manutenção do regime inicial fechado.

Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, não se pode falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Recurso desprovido.”

A insurgência da requerente no recurso de apelação foi no tocante
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; a necessidade de desclassificação dos crimes descritos no art. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei de Drogas para àquele inserido no art. 28,
caput
, do mesmo normativo; a absolvição pela prática do ilícito descrito no art. 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003.

Inconformado com a condenação o coacusado Vanderlei Pereira Santana também interpôs recurso de apelação s
ustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa decorrente da juntada tardia das interceptações telefônicas, motivo pelo qual deveria ser anulada a sentença condenatória. No mérito, postulou: a absolvição pela prática dos crimes que lhe foram imputados; a redução da pena-base ao patamar mínimo; a aplicação da minorante insculpida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; d) a concessão do regime inicial aberto; e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Observa-se que apesar de não impugnada pela defesa da revisionanda, a pena-base, foi objeto de análise por esse e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“
Da pena-base impingida ao acusado Vanderlei

Por derradeiro, o apelante Vanderlei postulou a readequação da reprimenda basilar aplicada.

Pois bem, no que tange ao crime de
tráfico de drogas
, verifico que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, às consequências do crime, à natureza e à quantidade da droga, aplicando a pena-base de 6 anos de reclusão.

Todavia, necessário destacar que o conhecimento da ilicitude, a capacidade de se autodeterminar e o fato da sua conduta afetar a saúde pública e um número indeterminado de pessoas constituem elementares do tipo penal avaliado, de modo que não constituem argumentos hábeis à macular a culpabilidade do agente.

Não obstante isso, deve-se destacar que, no curso das interceptações telefônicas, o acusado falseava o comércio espúrio se referindo à supostos empréstimos de dinheiro e, inclusive, pedia aos coinvestigados que o chamassem por nome falso, tudo com o escopo de ludibriar eventual atuação policial, o que demonstra a astúcia do agente e, consequentemente, a sua maior periculosidade.

Ademais, não se pode olvidar que o tráfico de drogas era perpetrado de forma corriqueira, abrangendo um grande número de pessoas, tanto fornecedores como clientes, fatores que, sem sombra de dúvidas, ensejam a negativação da circunstância judicial em apreço.

No que se refere às consequências do crime, tenho que os danos à estabilidade social, o fomento à criminalidade e a corrupção da juventude, de forma genérica, são ínsitos ao crime de tráfico de drogas, já valoradas pelo legislador quando da fixação da pena cominada.

Por outro lado, a natureza e a quantidade da droga possibilitam o recrudescimento da sanção basilar, haja vista que a pasta-base de cocaína constitui substância extremamente nociva, em que poucas gramas podem suprir o vício de vários usuários e culminar em severos danos ao organismo humano, de modo que a apreensão de 30 gramas não pode ser tida como irrisória.

Diante de tais argumentos, não obstante tenham sido afastados os argumentos inidoneamente utilizados, entendo que a pena-base aplicada foi consentânea com a realidade fática, revelando patamar adequado e suficiente para colimar as finalidades da pena.

Inexistindo atenuantes, agravantes, majorantes ou minorantes a serem sopesadas, torno definitiva a pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa ao crime de tráfico de drogas.

No que pertine ao crime de
associação para o tráfico de drogas
, com o objetivo de evitar tautologias desnecessárias, valho-me dos mesmos fundamentos já explicitados, que são perfeitamente aplicáveis aos dois delitos, para o fim de manter a reprimenda aplicada ao referido ilícito, qual seja 4 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Mantenho a aplicação do concurso material, encontrando a pena de 10 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, na fração unitária mínima.

Diante da quantidade da pena aplicada e, ainda, da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida no regime inicial fechado, consoante dispõe o art. 33 do Código Penal.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, impossível a substituição da reprimenda corpórea.

Da pena-base impingida à ré Simone

Conquanto não tenha sido objeto de impugnação pela defesa da ré, tenho que a reanálise da reprimenda basilar do coacusado Vanderlei recomenda a verificação da dosimetria também em relação a ela.

Perlustrando detidamente o édito condenatório, constato que, em relação ao crime de
tráfico de drogas
, o juízo
a quo
sopesou em desfavor da apelante a sua culpabilidade, as circunstâncias, as consequências do crime, a natureza e a quantidade da droga, motivo que ensejou a aplicação a pena-base de 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa.

No mesmo sentido já explanado anteriormente, entendo que o conhecimento da ilicitude, a capacidade de autodeterminação, a ofensa à saúde pública e o número indefinido de pessoas afetadas constitui característica essencial do próprio crime de tráfico de drogas, de modo que não pode encetar o recrudescimento da pena-base.

Entretanto, não se pode olvidar que, no curso das interceptações telefônicas, a acusada falseava o comércio espúrio se referindo à supostos empréstimos de dinheiro, com o nítido anseio de ludibriar eventual atuação policial, o que demonstra a astúcia empregada para a consecução do ilícito e, consequentemente, a sua maior periculosidade.

Ademais, não se pode olvidar que o tráfico de drogas era perpetrado de forma corriqueira, abrangendo um grande número de pessoas, tanto fornecedores como clientes, fatores que, sem sombra de dúvidas, ensejam a negativação da circunstância judicial em apreço.

Em relação às circunstâncias do crime, o magistrado de instância singela apontou com propriedade que a ré era “
a fornecedora de drogas para traficantes menores, portanto, colocada numa posição superior nessa odiosa organização criminosa, sendo que assumiu verdadeira posição de atacadista de drogas, em relação ao acusado Vanderlei
” (fl. 449), fator escorreitamente avaliado para a exasperação da reprimenda basilar.

No que tange às consequências do delito, como já dito anteriormente, a simples menção de que o crime afeta a estabilidade social, fomenta a criminalidade e corrompe a juventude não pode ser utilizado para aumentar a pena, posto que constituem elementares do tipo penal.

No tocante à natureza e a quantidade da droga apreendida, tenho que a apreensão e 30 gramas de pasta-base de cocaína revela gravame suficiente para o agravamento da reprimenda basilar.

Assim, forte nos argumentos supramencionados, entendo que a sanção-base aplicada em primeira instância revela-se adequada e proporcional à gravidade do caso concreto.

Inexistindo circunstâncias a serem avaliadas nas demais etapas dosimétricas, torno definitiva a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa ao crime de tráfico de drogas.

Quanto ao crime de
associação para o tráfico
, valho-me dos mesmos fundamentos utilizados ao crime de tráfico de drogas, posto que perfeitamente aplicáveis, e, nessa linha, mantenho a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa.

Por fim, em relação ao crime de
comércio ilegal de arma de fogo
, verifico que o juízo
a quo
valorou desfavoravelmente ao agente a sua culpabilidade e as consequências do delito, aplicando a pena-base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Aqui, mais uma vez, tenho que o conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa constituem elementos ínsitos ao tipo penal, assim como a ofensa a estabilidade social, de modo que tais fundamentos não ensejam a exasperação da pena-base.

Entretanto, necessário anotar, conforme bem assentado pelo próprio magistrado de primeiro grau, que a arma vendida pela ré “serviria como instrumento para tentativa de resgate de Pedro Venith na Cadeia de Peixoto de Azevedo” (fl. 452).

Nessa linha, parece-me certo que tal circunstância especifica demonstra cabalmente a gravidade concreta da conduta avaliada, de modo que a pena-base aplicada em 6 meses acima do mínimo legal é suficiente para colimar os fins da pena.

Portanto, mantenho a pena final de 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa ao crime delineado no art. 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003.

Aplicando o concurso material, alcanço a pena final de 15 anos e 6 meses de reclusão e 1530 dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, consoante dispõe o art. 33 do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena...”

Desta forma, a avaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal já foram submetidas ao exame acurado do Colegiado, estando claro que, na hipótese, a requerente pretende tão-somente o reexame de questões já enfrentadas e decididas na apelação julgada, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do colegiado, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da revisão criminal uma segunda apelação.

Com efeito, resta evidente a intenção de reexame de questões que foram apreciadas por este Tribunal, o que não é permito em sede de revisão criminal.

E, acerca da impossibilidade da revisão criminal funcionar como uma segunda apelação,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR E AUMENTO DA INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Considerando que o pleito formulado pelo requerente não preenche os requisitos elencados no art. 621 do CPP, constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate da pena mais adequada ao caso, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente apreciados nas vias recursais ordinárias. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.”
(TJMT – RvC 104034/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – (...) – NOVA ANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA – UTILIZAÇÃO DE PRETENSÃO REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COM O PARECER MINISTERIAL.

“A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I)”.

(TJMT, N.U 1012144-11.2020.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 22/09/2020)

“A revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, quando a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, sob pena de se tornar uma segunda apelação.”
(N.U 1017764-38.2019.8.11.0000,

Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 21/09/2020)

“A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.”
(TJMT, N.U 1022362-98.2020.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 18/02/2021)

Portanto, em relação ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal já foi expressamente analisado pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 160.070/2014, a qual foi desprovida.

A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova e matérias julgadas (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.12.2020), tampouco
“para ensejar uma nova oportunidade para reapreciação do cálculo de pena”
(TJMT, RvC N.U 1014543-47.2019.8.11.0000 -

Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.3.2021).

Sob essa ótica, identifica-se rediscussão de matérias julgadas em segundo grau de jurisdição.

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC nº 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Com efeito, inexistindo erro na dosimetria da pena do revisionando, ou afronta ao texto expresso da lei, e muito menos novas circunstâncias que autorizem a diminuição da reprimenda ou a alteração do regime prisional estabelecido, a ação revisional deve ser julgada improcedente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
EXTINTA
a presente revisão criminal, sem julgamento do mérito,
uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022